Tribunal: TJDFT
Processo: 0742379-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TAXA SELIC. LEI DISTRITAL 6.618/2020. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária, destacando-se que a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. 1.1. O artigo 22 da Resolução CNJ 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, não eleva valores relacionados com precatórios, como afirma o agravante, mas tão somente disciplina a forma de aplicação da SELIC para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora dos créditos inscritos em precatório, regulamentando o que previsto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, segundo o qual “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública (...) haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 1.2. A Taxa Selic, portanto, não será cumulada com outro índice, não sendo possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. 1.3. Desse modo, não há anatocismo ou qualquer ilegalidade na soma da correção monetária e dos juros calculados até novembro de 2021 para posterior incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, pois não se trata de cumulação, mas de sucessão de índices diversos a fim de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional.
2. A Lei Distrital 6.618, de iniciativa parlamentar, alterou o valor máximo para a expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV no âmbito do Distrito Federal, passando o limite de 10 (dez) salários mínimos para 20 (vinte) salários mínimos.
3. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão do Tribunal Pleno, publicada no dia 12/7/2024, por ocasião do julgamento do RE no 1491414, de relatoria do Min. Flavio Dino, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. 3.1. E, embora o Supremo Tribunal Federal, em referido julgado, não tenha se manifestado quanto à possibilidade de aplicação retroativa da Lei 6.618/2020 ao processo em curso e, especificamente, quanto a aplicação nas execuções cujas sentenças exequendas tiveram o trânsito em julgado antes da vigência da referida lei, é certo que existente o entendimento pacífico naquela Corte no sentido de que em relação à Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o valor do teto do RPV, não é aplicável o que definido em sede do Tema 792 do STF (que teve como objeto a análise a Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 para 10 salários mínimos).
4. Assim, nos termos da lei distrital vigente, a Lei 6.618/2020, o teto de 20 salários mínimos deve ser observado para fins de expedição de RPV nas execuções em curso, cujos títulos foram construídos antes da edição da referida norma.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.